Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015620-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDEME CONSTRUCOES CIVIS E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 85.062.016/0001-81 (APELANTE), JULIO CESAR HENRICHS - CPF: 984.541.109-68 (ADVOGADO), GIOVANNA LORENZO NIECE - CPF: 048.468.309-85 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO BARBOSA - CNPJ: 13.785.551/0001-50 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. TERMO INICIAL NA JUNTADA DO AR. INFORMAÇÃO DO SISTEMA PJE. MERO CARÁTER INFORMATIVO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IRRELEVÂNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM PROCESSO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, por intempestividade, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação equivocada de prazo pelo sistema eletrônico
PJe
configura justa causa apta a afastar a intempestividade dos embargos à execução; e (
ii
) saber se o reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, nos autos da execução principal, autoriza a inversão do ônus sucumbencial na ação de embargos à execução intempestivos.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias úteis, contado da juntada do aviso de recebimento da citação, nos termos dos
arts
. 915 e 231, inc. I, do CPC, sendo intempestivos os embargos protocolados após o termo final legal.

4. A informação disponibilizada pelo sistema
PJe
possui natureza meramente auxiliar, não substituindo a contagem legal do prazo processual, incumbindo ao advogado o dever de verificar corretamente os marcos temporais previstos em lei.

5. Inexistente justa causa quando a própria parte demonstra ciência inequívoca da data de juntada do AR e, ainda assim, deixa de observar o prazo legal.

6. A rejeição liminar dos embargos por intempestividade impede o exame de qualquer matéria neles suscitada, inclusive de ordem pública.

7. A sucumbência nos embargos decorre exclusivamente da conduta processual da embargante, sendo irrelevante decisão proferida em exceção de
pré
-executividade nos autos da execução principal, ainda pendente de trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A indicação de prazo pelo sistema eletrônico possui caráter meramente informativo e não afasta a intempestividade do ato praticado fora do prazo legal expressamente previsto no CPC.

2. A rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade impõe a condenação da parte embargante nos ônus sucumbenciais, sendo irrelevante decisão proferida em incidente processual distinto e ainda não transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 231, inc. I; 915; 918, inc. I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0001088-33.2018.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
EDEME CONSTRUÇÕES CIVIS E PLANEJAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela apelante, por intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada por
JORGE ANTONIO BARBOSA - EPP
contra o
CONSÓRCIO NORMANDIA PHOENIX EDEME
, sendo posteriormente incluídas as empresas consorciadas no polo passivo, dentre elas a ora apelante. A execução foi embasada em nota fiscal eletrônica no valor de R$ 23.000,00
(vinte e três mil reais)
, referente a serviços de execução de estacas tipo hélice monitorada para fundação de grua na obra do Hospital Universitário da UFMT.

A apelante foi citada por carta, cujo aviso de recebimento foi juntado aos autos em 30/03/2023. Os embargos à execução foram protocolados em 28/04/2023, tendo o juízo
a quo
considerado intempestivo o ajuizamento, uma vez que o prazo legal de 15 dias úteis, contados da juntada do AR, findou-se em 25/04/2023.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese:

1) Que houve justa causa para a apresentação dos embargos na data em que foram protocolados, pois o sistema eletrônico do PJE indicava como termo final para manifestação a data de 28/04/2023, tendo a apelante confiado nessa informação;

2) Que o juízo a quo reconheceu sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade nos autos da execução principal, o que deveria ser considerado para fins de inversão do ônus sucumbencial;

3) Que não existe solidariedade presumida entre as empresas consorciadas, conforme dispõe o art. 278, §1o, da Lei no 6.404/76, e que sua participação no consórcio era de apenas 1%, não podendo responder pela integralidade da dívida.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a intempestividade dos embargos, afirmando que o erro na contagem do prazo foi crasso e inescusável. Defende ainda a legitimidade passiva da apelante, argumentando que, por se tratar de consórcio constituído para participação em licitação pública, aplica-se o art. 33, V, da Lei no 8.666/93, que estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais
, ID.320532377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
EDEME CONSTRUÇÕES CIVIS E PLANEJAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela apelante, por intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da tempestividade dos embargos à execução opostos pela apelante e, caso mantida a intempestividade, se é cabível a inversão do ônus sucumbencial em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante em sede de exceção de
pré
-executividade nos autos da execução principal.

Nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento, quando a citação for realizada por carta.

No caso em análise, o aviso de recebimento da carta de citação foi juntado aos autos em 30/03/2023, conforme ID 113890820 da ação executiva. Considerando-se os feriados ocorridos nos dias 06, 07 e 21 de abril, conforme Portaria no 1292/2022-TJMT, o prazo final para apresentação dos embargos encerrou-se em 25/04/2023.

Contudo, os embargos foram protocolados apenas em 28/04/2023, portanto, fora do prazo legal.

A apelante alega que o sistema PJE indicava como termo final para manifestação a data de 28/04/2023, o que teria gerado justa causa para a apresentação dos embargos nessa data.

Embora este Tribunal já tenha reconhecido, em situações excepcionais, que informações equivocadas prestadas pelo sistema eletrônico podem configurar justa causa para afastar a intempestividade de atos processuais, tal entendimento não se aplica ao presente caso.

Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, o marco temporal do início do prazo para oposição de embargos à execução é definido expressamente pela lei (art. 231, I, do CPC), servindo o sistema PJE apenas como auxílio informativo.

Ademais, a própria apelante demonstrou ciência da data de juntada do AR em sua petição inicial dos embargos, ao afirmar expressamente que
"O Aviso de Recebimento (AR) dos Correios acerca da citação desta executada foi juntado aos autos em 30/03/2023 - ID 113890820
".

Nesse contexto, não se vislumbra justa causa capaz de afastar a intempestividade dos embargos, uma vez que é dever do advogado conhecer os prazos processuais previstos em lei e apurar corretamente os marcos legais de início e fim.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a intempestividade dos embargos à execução impõe sua rejeição liminar, nos termos do art. 918, I, do CPC, impedindo a análise de qualquer matéria neles suscitada, ainda que de ordem pública:

"

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO QUINZENAL – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE PENHORA – NÃO OBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – REJEIÇÃO LIMINAR – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos à execução é a data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915 c/c 231, II, do CPC).

A oposição de embargos, fora do prazo previsto no CPC, implica a sua rejeição liminar, por manifesta intempestividade.

(N.U 0001088-33.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO QUINZENAL – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE PENHORA – NÃO OBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – REJEIÇÃO LIMINAR – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos à execução é a data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915 c/c 231, II, do CPC).

A oposição de embargos, fora do prazo previsto no CPC, implica a sua rejeição liminar, por manifesta intempestividade
.

(N.U 0001088-33.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)

Portanto, correta a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade.

A apelante sustenta que, mesmo sendo intempestivos os embargos, deveria haver inversão do ônus sucumbencial, uma vez que o juízo
a quo
reconheceu sua
ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade nos autos da execução principal.

Ocorre que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ação de embargos à execução decorre diretamente da sucumbência neste processo específico, sendo irrelevante, para este fim, o resultado de incidente processual (exceção de
pré
-executividade) julgado em processo distinto (execução).

A intempestividade dos embargos à execução é fato processual atribuível exclusivamente à conduta da parte embargante, que não observou o prazo legal para sua oposição. Tal circunstância, por si só, justifica a condenação da embargante nos ônus sucumbenciais, independentemente do mérito da questão discutida.

Ademais, conforme destacado pelo apelado em suas contrarrazões, a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade nos autos da execução principal ainda não transitou em julgado, tendo sido objeto de impugnação pendente de análise.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido de inversão do ônus sucumbencial com base em decisão proferida em outro processo, ainda sujeita a modificação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que o recurso não foi provido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do apelado.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026